Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723811-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EFIGÊNIA FERNANDES DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DIVERSOS SUBSTITUÍDOS. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS QUE FUNDAMENTARAM O TÍTULO EXECUTIVO EM EXECUÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2. O mero atendimento à ordem judicial que visa evitar tumulto processual em execução coletiva não altera o prazo prescricional, porquanto o cumprimento individual decorre do desmembramento do cumprimento da sentença coletiva iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. Constatado que o cumprimento individual de sentença iniciado pela exequente decorreu do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato que a substitui dentro do prazo legal e que a execução coletiva ainda está em tramitação, o prazo para o início do cumprimento individual da sentença coletiva está interrompido, o que afasta a prescrição. 4. Considerando que a Lei no 8.688/93 instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, modificando os pressupostos jurídicos que fundamentaram a constituição do título exequendo, a entrada em vigor da referida lei deve ser considerada como termo final do cálculo dos valores em execução. 5. Não há razão para o sobrestamento do feito se está pendente julgamento de recurso sem efeito suspensivo e inexiste prejudicialidade externa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 502 e 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, em flagrante ofensa à coisa julgada, reconheceu a limitação temporal da restituição dos valores equivalentes à contribuição previdenciária à data de entrada em vigor da Lei 8.688/1993. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 502, e 505, inciso I, ambos do CPC, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015